Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719119-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A EMBARGADO: ANDRE CRISTIANO MOTA NAKAHARA, IVONETE SOUZA NAKAHARA, CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A em face do acórdão de ID 77015591, que conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela parte ora embargada e deu-lhes parcial provimento, com efeitos infringentes. Transcrevo a ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou contradição no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso interposto antes do início do prazo recursal é considerado tempestivo, nos termos do art. 2018, § 4o, do CPC. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. 4. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. 5. Não há a ocorrência de qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve a análise de todos os pedidos e de todas as questões suscitadas e debatidas entre as partes, contando com extensa e exauriente fundamentação. 6. Ocorrente contradição no que se refere à rejeição da exceção de pré-executividade e afastamento dos honorários sucumbenciais. 6.1. A exceção de pré executividade foi acolhida na origem com base em dois fundamentos: excesso relativo aos juros contratuais e excesso relativo aos honorários fixados em Juízo. 6.2. A primeira questão foi reformada, mas a segunda não. Necessário entender, então, que ainda existe excesso de execução, que a exceção de pré-executividade foi acolhida em parte e, consequentemente, que são devidos os honorários fixados na origem, entretanto, somente sobre o proveito econômico mantido. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 218, § 4o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED de relatoria do Ministro Luiz Fux no Tribunal Pleno; acórdão no 1658889 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível. (Acórdão 2049791, 0719119-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Embargos opostos no ID 77454910 aduzindo a ocorrência de omissão no acórdão. Afirma que o acórdão é omisso, pois não analisou o argumento de erro in procedendo quanto à necessidade de análise do pedido como simples petição e da inexistência de matéria de ordem pública. Sustenta, também, a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários. obscuro por não ter aplicado o princípio da causalidade, ao argumento de que a parte embargada deu causa ao ajuizamento da ação, ante os equívocos verificados em sua declaração espontânea do ICMS. Sustenta que o acórdão é omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios, senão a necessidade de fixação por equidade. Tece considerações. Ressalta a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios indicados. Contrarrazões apresentadas no ID 77618922 pela Curadoria de Ausentes representando a Constrular Materiais de Construção LTDA e no ID 77730751 por André Nakahara e Ivonete Nakahara ambas contrapondo as razões e pugnando pelo não conhecimento do recurso. Despacho de ID 78685123 intimou o embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 79015894. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos foi interposto Agravo de Instrumento pela empresa embargada ora embargante. O recurso foi conhecido e parcialmente provido pelo acórdão de ID 79015894. Em face do acórdão a parte ora embargada opôs Embargos de Declaração de ID 74418058 alegando que o acórdão foi omisso; o recurso foi conhecido e parcialmente provido pelo acórdão de ID 77015591, tendo sido reconhecida a omissão quanto à manutenção dos honorários fixados na origem. A agravante opôs novos Embargos de Declaração discutindo questões relativas ao acórdão que analisou o Agravo de Instrumento. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. Constatado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. 6. A aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tal penalidade quando constatado o manifesto propósito de rediscutir questões já decididas em segundos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido. (REsp n. 2.116.363/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJETO DE PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (art. 1022 do CPC), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, sendo incabíveis para fins de novo julgamento da lide. 2. Os segundos embargos de declaração estão limitados a apontamento de vícios intrínsecos eventualmente constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios, sendo incabível inovação recursal quando os argumentos se referem aos fundamentos adotados na decisão que foi objeto de primeiros embargos de declaração. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de aplicação de sanções e consequências processuais em caso de reiteração com caráter protelatório. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/4/2025, DJEN de 16/5/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. INTERPOSIÇÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DA QUESTÃO RESOLVIDA PELOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 4. E nestes segundos embargos de declaração, o embargante não traz argumentação no sentido de eventual vício no julgamento dos primeiros embargos de declaração, mas discussão relativa ao que definido na decisão de 1o grau, discussão que sequer foi admitida em sede do agravo de instrumento, que não foi conhecido por intempestividade. 5. Assim, não atendidos os requisitos de regularidade formal (artigo 1.022 do CPC), o presente recurso não deve ser conhecido. 6. A apresentação de embargos de declaração com alegações desvinculadas de vícios efetivamente verificáveis no acórdão embargado descaracteriza a função integrativa do recurso. Assim, além de não dever ser conhecido, deve ser reconhecido que mais do que evidenciado o intuito meramente protelatório, situação que impõe a aplicação da penalidade prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. 7. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (Acórdão 2052120, 0749188-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. Os vícios alegados nos segundos embargos dizem respeito ao acórdão que julgou o agravo de instrumento, e não ao acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, razão pela qual deveriam ter sido suscitados na oportunidade anterior. 4. A apresentação sucessiva de embargos de declaração contra a mesma decisão, sem inovação justificável, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/2015, e afronta o princípio da unirrecorribilidade. 5. O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, sendo considerado atendido mesmo que os embargos não sejam conhecidos. IV. Dispositivo 6. Não se conheceu dos embargos de declaração. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507 e 1.025. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1984354, 0735515-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1949848, 0714914-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 10.12.2024. (Acórdão 2053577, 0743782-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Os segundos embargos se prestam unicamente a sanar vícios de julgamento dos primeiros embargos. A oposição de novos embargos de declaração com intenção de rediscutir matérias já abordadas nos primeiros aclaratórios, os quais foram julgados sem a aferição dos apontados vícios, impõe seu não conhecimento, caracterizando seu intuito protelatório. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Diante do caráter protelatório do presente recurso, fica a embargante condenada ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). (Acórdão 2033184, 0719219-49.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) No caso, o recurso não indicou qualquer vício no acórdão que analisou os Embargos de Declaração, limitando-se a tentar rediscutir o acórdão que analisou o agravado, sendo incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025 14:01:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador